Tribunal: TJDFT
Processo: 0810640-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ARTIGO 257 §7o DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na transferência de pontuação decorrente de infrações de trânsito para o condutor indicado.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida aos recorrentes a gratuidade de justiça, eis que assistidos pela Defensoria Pública do DF. Contrarrazões no ID 83656282.
3. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
4. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. No entanto, os atos administrativos que geraram as infrações gozam de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado infrator.
5. Nesse norte, a pretensa transferência de pontuação deveria estar precedida de robustas evidências sobre o real condutor do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade dos procedimentos administrativos.
6. Desse modo, considerando que os recorrentes deixaram de demonstrar, de forma inequívoca, quem estava na direção do veículo no momento do cometimento das infrações, a mera declaração não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo.
7. Outrossim, a segurança jurídica recomenda a exauriente produção probatória acerca do efetivo condutor do veículo ao tempo das infrações, e das circunstâncias de não ter sido procedida a modificação do condutor-infrator na fase administrativa e em período logo seguinte. Ademais, recomenda-se cautela na desconstituição de atos regularmente praticados, exigindo-se prova contundente, o que não se verifica na hipótese.
8. Assim, nesse panorama de ausência de prova robusta de quem seria o condutor do veículo, e de inexistência de evidências de irregularidade nos procedimentos administrativos praticados pela Autarquia de Trânsito, tem-se por irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.